Tribunal: TJMT
Processo: 1019691-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019691-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINIKER FRANCISCO DA SILVA MATOS - CPF: 025.284.061-50 (APELANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), M. E. C. P. D. S. - CPF: 073.559.891-62 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MAYARA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.682.611-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.682.611-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA –
MULHER CASADA JUDICIALMENTE – SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA – IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO
– REQUISITOS ATENDIDOS –
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PARTILHA DE BENS –
DIVISÃO IGUALITÁRIA
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da lei, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

O casamento de um dos companheiros não impede o reconhecimento da união estável, inclusive para fins previdenciários, desde que comprovada a separação de fato, o que restou evidenciado no caso.

De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento.

Demonstrado nos autos o valor obtido a título de ágio da venda do imóvel adquirido durante a constância da
união
havida entre as partes, a sua partilha é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019691-13.2019.8.11.0041

APELANTE:

LINIKER FRANCISCO DA SILVA MATOS

APELADA:

MAYARA CONSTÂNCIA PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LINIKER FRANCISCO DA SILVA MATOS
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Sérgio Valério
, lançada nos autos da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, alimentos e regulamentação de visita, ajuizada por
MAYARA CONSTÂNCIA PEREIRA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial, para o fim de reconhecer a união estável vivenciada pelo casal de julho/2013 até agosto/2018, e determinar a partilha do valor correspondente ao ágio do imóvel que foi adquirido por esforço comum. Sem custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para
“A) anular a união estável, tendo em vista a apelada estar casada em regime parcial de bens, não ter informado isto ao apelante e a sentença do divórcio só ter ocorrido quase 02 (dois) anos após a aquisição do imóvel; B) reforma da partilha, eis que a apelada estava casada em regime de comunhão parcial de bens durante a união estável, o que veda a partilha e a união com outra pessoa enquanto não ocorrer o divórcio, art. 1523 e 164, ambos do código civil; C) Caso entendam de maneira diversa, que seja dividido o valor da venda do ágio em três pessoas, quais sejam: apelante, apelada e a Sr.a Ângela, no valor de R$1.000,00 (hum reais) para cada, por ter esta última comprado o apartamento e pago parcelas no decorrer da aquisição”
(sic - Id 179842744).

Contrarrazões ofertadas no Id 179842748, onde a apelada defende a inexistência de impedimento para o reconhecimento da união estável de pessoa casada que se acha separada de fato, bem como não há qualquer vedação à partilha dos bens adquiridos pelo casal durante a vigência desta união estável, sobre a qual aplica-se, em relação às questões patrimoniais, o regime da comunhão parcial de bens, motivo pelo qual pede pela manutenção do
decisum.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 180271152.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida constante no Id
179842743,
in verbis
:

“(...) Mayara Constância Pereira da Silva e Maryah Eduarda Constância Pereira da Silva, representada por Mayara Constância Pereira da Silva, propuseram Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha, Alimentos, Regulamentação de Visitas e Reconhecimento de Paternidade em face de Liniker Francisco da Silva Matos.

Esclarece a primeira requerente, que viveu em união estável com o requerido por um período de março de 2015 até agosto de 2018, advindo uma filha comum. Assim, busca o reconhecimento da união, a partilha de bens, e a regulamentação das questões relativas à filha.

Na decisão de id 20140335, foi fixada a verba alimentar provisória e designada audiência de conciliação, cujo termo está acostado ao id 24763532

A contestação foi apresentada no id 24353952. Aduz que o período da união estável se iniciou em julho de 2013, perdurando até agosto de 2018. Que o bem imóvel adquirido durante a união foi vendido. Quanto à filha, comprovou que a registrou, busca a redução da verba alimentar, já que possui outra filha recém-nascida (id 25564327), e oferta o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ou 20% (vinte por cento) do salário mínimo. Que a guarda seja deferida em favor da genitora, com regulamentação do período de convivência paterna.

A impugnação foi apresentada no id 25555387.

O termo da audiência de conciliação, instrução e julgamento está no id 57651109. Na oportunidade as partes se compuseram parcialmente, estando pendente de análise apenas a questão da união estável e da partilha de bens.

A requerente apresentou as alegações finais no id 59364013, e o requerido, o fez no id 59369040.

No id 60035751, foi determinada a intimação das partes, para que comprovassem o estado civil.

A requerente comprovou ser divorciada, id 81704178.

É o breve relatório.”

Acrescenta-se que a sentença proferida julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a união estável vivenciada entre
Mayara e Liniker
, de
julho/2013 até agosto/2018
, e determinar a partilha do valor correspondente ao ágio do imóvel que foi adquirido por esforço comum.

O apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para
“A) anular a união estável, tendo em vista a apelada estar casada em regime parcial de bens, não ter informado isto ao apelante e a sentença do divórcio só ter ocorrido quase 02 (dois) anos após a aquisição do imóvel; B) reforma da partilha, eis que a apelada estava casada em regime de comunhão parcial de bens durante a união estável, o que veda a partilha e a união com outra pessoa enquanto não ocorrer o divórcio, art. 1523 e 164, ambos do código civil; C) Caso entendam de maneira diversa, que seja dividido o valor da venda do ágio em três pessoas, quais sejam: apelante, apelada e a Sr.a Ângela, no valor de R$1.000,00 (hum reais) para cada, por ter esta última comprado o apartamento e pago parcelas no decorrer da aquisição”
(sic).

Pois bem. De início, importante pontuar que o
§ 3o
do artigo
226
, da
Constituição Federal
, estabelece que
"para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento".

Assim, para a configuração da união estável exige-se a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida pelos (as) companheiros (as) com objetivo de
constituição
de família.

Por sua vez, o artigo
1.723
do
Código Civil,
disciplinando a questão em exame, estabelece sobre os
requisitos legais
para o reconhecimento da união estável:

"Art. 1723 - É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objeto de
constituição
de família
."

Ademais, é cediço que a normatização da lei civil é inequívoca na direção de que a união estável não se constitui caso presente os impedimentos para casamento (artigo
1.521
do
CC
).

Entretanto, a lei ressalva que
a existência de casamento precedente não impede a
constituição
da união estável, desde que haja separação de fato ou judicial da pessoa casada
.

Confira-se:

"Art. 1.521. Não podem casar:

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;

II - os afins em linha reta;

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante;

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive;

V - o adotado com o filho do adotante;

VI - as pessoas casadas;

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte

(...)

Art. 1.723. (...)

§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.”

Desta feita, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal, tem orientação consolidada no sentido de que a
existência de casamento válido não obsta o reconhecimento de união estável quando há separação de fato ou judicial do casal
, vejamos:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO
NCPC
.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO SIMULTÂNEO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do
NCPC
, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
.

2. Não é possível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento
sem que haja separação de fato ou de direito do cônjuge
.
3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt no REsp 1838288/AC
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

No caso em concreto, restou inequivocamente comprovado que a autora apelada já estava separada de fato, desde o início da união estável com o requerido apelante, conforme documento acostado no Id 179842734 (divórcio consensual), não havendo que se falar em impedimento para seu reconhecimento, razão pela qual de rigor a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C DECLARAÇÃO DE DIREITO A PENSÃO POR MORTE –
DE CUJUS CASADO JUDICIALMENTE - SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL - IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO – REQUISITOS ATENDIDOS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da lei, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. O casamento de um dos companheiros não impede o reconhecimento da união estável, inclusive para fins previdenciários, desde que comprovada a separação de fato, o que restou evidenciado no caso.”
(TJ-MT - AC: 10198176820168110041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

Do mesmo modo, no que tange à partilha dos bens,
reconhecida a união estável entre as partes no período de
julho de 2013 até agosto de 2018
, resta evidente que os bens adquiridos durante este período compõem o patrimônio comum.

Em abono, frisa-se trecho da sentença que bem explanou

q
uanto a
o valor obtido a título de ágio da venda do imóvel adquirido durante a constância da
união
havida entre as partes
, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Já no que se refere à partilha, as partes esclarecem que foi adquirido um apartamento por meio de financiamento habitacional, isso ocorreu em meados de 2016, e busca a partilha do valor que foi pago durante a união.

O requerido esclareceu que diante da dificuldade financeira que enfrentou após o fim do relacionamento, várias prestações do financiamento deixaram de ser pagas, o que o levou a vender o imóvel.

Ainda que o contrato de compra e venda do referido bem esteja sem assinatura dos contratantes, por meio da instrução do feito, foram ouvidas as partes e testemunhas, de maneira que ficou incontestável a venda do apartamento.

Assim, passou a ser controvertido, o valor recebido pelo requerido a título de ágio, e a destinação do dinheiro.

Extrai-se que o requerido recebeu como pagamento pelo ágio do apartamento, um veículo Honda Civic LXS, ano 2007/2008, placas APK4498. Segundo afirmação da testemunha ouvida em juízo, senhor Fagner dos Santos, corretor que intermediou a venda do apartamento, esclareceu que o veículo entrou no negócio pelo preço de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Não há prova nos autos de que o veículo tenha sido recebido pelo requerido por valor diverso do acima afirmado.

Por mais que o demandado tenha afirmado que vendeu o veículo para quitar débito do apartamento, essa afirmação não foi comprovada, e por mais que o contrato acostado aos autos não esteja assinado, dá pra ter clareza da tratativa negocial havida entre o requerido e comprador do imóvel. No mencionado contrato, trazido aos autos pelo próprio demandado, extrai-se que a dívida que existia junto à construtora MRV, seria paga pelo comprador do imóvel, e entraria como parte do pagamento, senão vejamos:

CLÁUSULA 2a: DO VALOR DO BEM E DA FORMA DE PAGAMENTO. Por este instrumento e na melhor forma de direito, a PROMITENTE VENDEDORA, prometem vender, e o PROMITENTE COMPRADOR, adquirir o imóvel de que trata a cláusula 1a, qual serão pagos da seguinte forma:

a) Valor do Ágio: Honda / Civic lxs Flex Ano: 2007/2008 Cor: Branco placa: APK4498

b) R$ 40.332,91 (quarenta mil, trezentos e trinta e dois reais, e noventa e um centavos), dívida junto à construtora MRV, já negociada junto a mesma, de responsabilidade do COMPRADOR.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: R$ 103.919,65 (Cento e três Mil, novecentos e dezenove Reais e sessenta e cinco Centavos), financiados de acordo com o contrato no 8.7877.0039772-1, Hipotecado em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em 360 mensais de R$ 616,45 (Seiscentos e dezesseis Reais, e quarenta e cinco centavos) price.

Pela indicada prova, trazida aos autos pelo próprio demandado, não há nada que permita concluir que o carro tenha sido vendido para pagamento de débitos do próprio imóvel, já que as dívidas do imóvel foram computadas no preço do bem quando de sua venda, conforme pode ser constatado na Cláusula 2a, letra “b” e Parágrafo Primeiro, suso transcritos.

Assim, determino que seja promovida a partilha do valor correspondente ao ágio do imóvel, pago pela entrega do veículo Honda Civic, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Tal montante deverá ser corrigido pelo INPC, desde a data da celebração do contrato (dezembro de 2018), e após, partilhado igualitariamente entre as partes, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada (...)”

Assim, não há falar em reforma da sentença, pois, no decorrer de todo o processado, comprovou a autora, através das provas documental e testemunhal que instruíram os autos, que os bens foram adquiridos durante o período da união estável entre as partes, cumprindo o ônus do artigo 373, I, do CPC.

Logo, a autora apelada tem direito à meação em igual proporção do patrimônio amealhado ao longo dos anos em que viveram como se casados fossem devendo ser divido em igual proporção entre as partes.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BEM –
BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO COM ESFORÇO COMUM – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do C. Civil. É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal.”
(TJ-MT 10123090320188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – DELIMITAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
– PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM
–RECURSO DESPROVIDO. Delineada a duração temporal do vínculo conjugal, há que se analisar os efeitos do regime de comunhão, bem como a possibilidade de meação dos bens adquiridos na constância da união, consoante os artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil, os quais levam à conclusão imediata de que, inexistindo contrato escrito entre os companheiros estabelecendo o regime de comunhão de bens, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos na constância da união estável. Se no decorrer de todo o processado comprovou a parte autora, através de documentos que instruíram os autos, bem como pela oitiva das testemunhas, a data de início e término da união estável, os bens adquiridos durante o período em que se comprovou a existência da vida em comum entre as partes, cumpriu a parte demandante os requisitos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, tem este o direito à meação em igual proporção do patrimônio amealhado ao longo dos anos em que viveram como se casados fossem.”
(TJ-MT 00009374420158110085 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023